Tribunal: TJMT
Processo: 1033157-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033157-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADO POR NORSA REFRIGERANTES S.A.,, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SARP N. 07/2008. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ICMS-ANTECIPADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEI N. 6.830/80. DIVERGÊNCIA ENTRE AVISO DE COBRANÇA E CDA DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS E SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, pelo Estado de Mato Grosso e por empresa contribuinte do ICMS, contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em apelação cível, reconheceu a nulidade das exações tributárias decorrentes da instauração de regime cautelar administrativo de fiscalização previsto na Resolução SARP n. 07/2008, em razão da ausência de notificação prévia do contribuinte, mantendo, contudo, a validade da certidão de dívida ativa e a exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) e das demais parcelas não vinculadas ao referido regime, com distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à legalidade do regime cautelar administrativo e à necessidade de lei complementar para disciplinar a sistemática de antecipação do ICMS, como alega o Estado; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da alegada iliquidez e incerteza da CDA, diante da discrepância entre o Aviso de Cobrança e o título executivo; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a necessidade de lei complementar e os precedentes do STF (inclusive RE 580.903 e Tema 1.093) quanto à cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS; e (iv) esclarecer se o fundamento que declarou a nulidade das exações vinculadas ao regime cautelar administrativo se estende às infrações tipificadas sob o código 17.1.51, bem como se há omissão apta a justificar embargos para fins de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal afirma que não há omissão quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, pois o acórdão reconheceu sua legitimidade em tese, declarando somente a nulidade do lançamento específico pela ausência de notificação prévia, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à legislação estadual aplicável (CF/88, art. 5o, LIV e LV; Lei n. 7.098/98, arts. 17, XVIII, e 39-B, § 4o).

4. O colegiado conclui que o Estado, ao insistir na discussão sobre a validade do regime cautelar e sobre a necessidade de lei complementar, pretende rediscutir o mérito, o que é inviável em embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão examinou expressamente a regularidade formal e material da CDA, destacando que ela preenche os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, bem como que a divergência entre o Aviso de Cobrança e o título decorre da atualização monetária, não configurando vício.

6. A decisão colegiada analisou detidamente a exigibilidade do DIFAL em operações destinadas a contribuinte do ICMS, com fundamento na CF/88, art. 155, § 2o, VII e VIII, na LC n. 87/1996 e na Lei Estadual n. 7.098/98, registrando a inaplicabilidade do Tema 1.093/STF e citando jurisprudência atual do STF e do TJMT.

7. O Tribunal reconhece omissão apenas para esclarecer que a nulidade das exações decorrentes do regime cautelar administrativo também alcança as infrações 17.1.51, pois estas decorrem da mesma exigência de ICMS-antecipado vinculada à aplicação do regime instituído pela Resolução SARP n. 07/2008, sem alteração do resultado do julgamento.

8. As demais alegações da empresa não configuram omissão e não podem ser veiculadas por embargos para fins meramente recursais ou de prequestionamento

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração do Estado rejeitados. Embargos de declaração da empresa parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de notificação prévia invalida as exações decorrentes do regime cautelar administrativo, sem comprometer sua legalidade em tese. 2. A cobrança do DIFAL em operações destinadas a contribuinte do ICMS possui disciplina suficiente na Constituição, na LC n. 87/1996 e na legislação estadual, sendo inaplicável o Tema 1.093/STF. 3. A certidão de dívida ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/1980 mantém a presunção relativa de certeza e liquidez, não sendo afastada por mera divergência de valores em relação ao aviso de cobrança, quando essa diferença decorre da atualização do crédito tributário. 4. A nulidade do lançamento fiscal por ausência de notificação prévia do contribuinte quanto à submissão ao regime cautelar administrativo alcança todas as exações a ele vinculadas, inclusive aquelas relativas à exigência de ICMS antecipado em razão de descumprimento de obrigações acessórias, quando fundadas no mesmo regime diferenciado de fiscalização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 155, § 2o, VII e VIII; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 202 e 204; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o; LC n. 87/1996, arts. 1o e 6o; Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 17, XVIII, 17-H, 17-I, 39-B, § 4o e 6o, IX, § 3o; RICMS/MT, art. 916; Resolução SARP n. 07/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 580.903; STF, RE n. 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ARE n. 1.470.639/RS; STF, RE n. 1.499.539; TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2015; TJMT, RAC n. 169661/2016, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos pelas partes, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade das exações decorrentes da instauração do regime cautelar previsto na Resolução SARP n. 07/2008, em razão da ausência de notificação prévia, mantendo, contudo, as demais exigências constantes da CDA. (Id 327342355).

A Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade das exigências tributárias vinculadas ao regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SARP n. 07/2008, ante a ausência de notificação prévia do contribuinte, requisito indispensável para a validade do procedimento.

Se manteve, entretanto, a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa n. 2020752440, reconhecendo-se que o título atende às exigências dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, afastando-se a tese de iliquidez.

A Câmara entendeu pela manutenção da exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas por contribuinte do ICMS, por considerar inaplicável o Tema 1.093 do STF, bem como a multa aplicada, por não ultrapassar 100% do valor do tributo e não possuir caráter confiscatório.

Em razão do parcial provimento do apelo, foi determinado a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais (Id 327342355).

Nas razões recursais, o Estado sustenta que o acórdão incorreu em omissões, especialmente no tocante à legalidade do regime cautelar administrativo e à desnecessidade de lei complementar para disciplinar a sistemática de antecipação do ICMS, defendendo que a Resolução SARP n. 07/2008 se limita a estabelecer prazo de recolhimento e que a decisão não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados (Id 330773365).

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado, a empresa sustenta que os embargos apresentados pelo ente estatal são descabidos.

Aduz que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação completa sobre a nulidade das exações decorrentes do regime cautelar administrativo previsto na Resolução SARP n. 07/2008 e examinando os elementos jurídicos e jurisprudenciais pertinentes.

Defende que inexistem omissão, obscuridade ou contradição no julgado, de modo que os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, em afronta aos limites do art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer o seu desprovimento (Id 334905377).

Nas razões de embargos, a empresa aponta omissões referentes à nulidade da CDA por iliquidez e incerteza, diante da divergência entre o Aviso de Cobrança e o título executivo; à impossibilidade de cobrança do ICMS-antecipado à luz dos Temas 456/STF e do tratamento fiscal referente ao PRODEIC; bem como à falta de enfrentamento de alegações acerca da composição do débito e dos elementos necessários à constituição válida do crédito tributário. Requer o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento (Id 329804379).

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, o Estado defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que a decisão examinou todos os pontos essenciais e que a parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é inviável na via aclaratória (Id 332465882).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

O caso em apreço se refere aos embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, reconhecendo a nulidade das exações vinculadas ao regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SARP no 07/2008, em razão da ausência de notificação prévia do contribuinte.

I – Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer expressamente a legalidade da Resolução 007/2008-SARP, argumentando que a alteração do prazo de recolhimento do ICMS não exige lei em sentido estrito, conforme jurisprudência do STJ, e que o regime cautelar encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e nos arts. 17-H e 17-I da Lei no 7.098/98.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade abstrata do regime cautelar administrativo. Ao contrário, reconheceu expressamente sua legitimidade em tese, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Embora seja legítima, em tese, a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo, especialmente quando constatada a inadimplência reiterada ou a prática de condutas que inviabilizem a regular arrecadação do imposto, a adoção dessa sistemática implica alteração substancial na forma e no momento do recolhimento do tributo. Por essa razão, é indispensável a observância do devido processo legal e a realização de notificação prévia do sujeito passivo, sob pena de nulidade do procedimento."

A racional do acórdão não foi a ilegalidade do regime em si, mas sim a
nulidade do lançamento específico por ausência de notificação prévia da contribuinte
, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como a legislação estadual que exige a comunicação formal ao sujeito passivo (arts. 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/98).

O acórdão foi claro ao pontuar que
"cabe ao Fisco Estadual demonstrar que a comunicação foi devidamente encaminhada e recebida" e que "a Fazenda Pública não apresentou impugnação às alegações referentes à ausência de notificação".

Assim, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a validade do regime cautelar quando respeitado o devido processo legal, mas declarando a nulidade do caso concreto por vício procedimental. O que o Estado pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

II – Dos Embargos De Declaração De Norsa Refrigerantes S.A.

Da discrepância entre o Aviso de Cobrança e a CDA.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a discrepância entre o Aviso de Cobrança no 2183222 e a CDA n. 2020752440.

Sem razão, contudo.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que a CDA preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, contendo
"a identificação do sujeito passivo, a origem e natureza do débito, o fundamento legal da exigência, o valor originário, a forma de cálculo dos acréscimos e a data de inscrição, atendendo, portanto, aos pressupostos de certeza e liquidez previstos na legislação"
.

Quanto à divergência de valores, o acórdão foi categórico:

"Quanto à suposta divergência entre os valores constantes no Aviso de Cobrança e na Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que tal diferença decorre da atualização e correção monetária do crédito tributário. A CDA, registrada no Id n. 301921890, reflete o valor devidamente atualizado, em conformidade com os critérios legais e com o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional." (Id 327342355).

A fundamentação foi clara. A CDA é o título executivo que instrumentaliza a execução fiscal, e não o Aviso de Cobrança, que tem natureza administrativa. A atualização dos valores entre a fase administrativa e a inscrição em dívida ativa é procedimento regular, não configurando vício formal ou material apto a ensejar a nulidade do título.

Além disso, o acórdão reforçou que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 204 do CTN e 3o da LEF, cabendo à embargante o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto. O acórdão analisou a questão de forma completa e fundamentada, sendo que o inconformismo da embargante não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com pretensão de efeitos infringentes.

Da suposta omissão quanto ao DIFAL e o precedente RE 580.903/STF.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o precedente do RE 580.903/STF, que teria declarado a necessidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota mesmo em operações envolvendo contribuintes do ICMS, adquirindo bens para uso, consumo ou ativo fixo.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma ampla e detalhada a questão da exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuintes do ICMS, demonstrando que a cobrança possui fundamento constitucional e legal suficiente, sendo inaplicável o Tema 1.093 do STF, que trata especificamente de operações destinadas a não contribuintes.

O acórdão foi expresso ao consignar que
"a matéria é disciplinada no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 1o, incisos I e II, e 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996",
além da regulamentação pela Lei Estadual n. 7.098/1998 (art. 6o, inciso IX, § 3o). (Id 327342355).

O acórdão transcreveu os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando que a disciplina normativa do DIFAL para contribuintes está prevista tanto na Constituição Federal quanto na legislação complementar nacional, concluindo que
"a conjugação entre a Constituição Federal, a legislação complementar nacional e a norma estadual vigente constitui fundamento apto para legitimar a cobrança do DIFAL nas operações do caso em apreço"
. (Id 327342355).

Quanto ao precedente específico invocado pela embargante (RE 580.903), o acórdão não deixou de enfrentá-lo. Ao contrário, analisou a jurisprudência do STF sobre o tema, inclusive citando julgados posteriores que reafirmam a distinção entre contribuintes e não contribuintes:

"Em recente julgado, o STF reafirmou a inaplicabilidade da tese do Tema 1.093 às operações envolvendo contribuintes do ICMS, conforme abaixo: '1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.' (STF - ARE 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.4.2024, DJe 28.5.2024)".
(Id 327342355).

Ademais, o acórdão fundamentou que o STF, no julgamento do RE 1.499.539, entendeu que
"a discussão envolve matéria infralegal, razão pela qual restou ausente o reconhecimento da repercussão geral"
, fixando a tese
: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar no 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto".

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão da necessidade de lei complementar para o DIFAL, como demonstrou, com base na jurisprudência recente do STF e do TJMT, que a LC 87/1996 fornece a disciplina normativa necessária para a cobrança quando o destinatário é contribuinte do ICMS, sendo a matéria de natureza infraconstitucional.

Não há, assim, omissão a ser sanada. O acórdão analisou de forma exaustiva a questão, citando as bases legais e constitucionais da cobrança, bem como a jurisprudência aplicável ao caso concreto, inclusive do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

Do esclarecimento quanto à Infração 17.1.51 (ICMS-Antecipado por descumprimento de obrigação acessória).

A embargante sustenta que o acórdão considerou prejudicadas as demais controvérsias relativas ao ICMS-Antecipado após reconhecer a nulidade do regime cautelar administrativo, mas que houve omissão quanto a Infração 17.1.51, referente ao descumprimento de obrigações acessórias no transporte de mercadorias.

Nesse ponto, assiste razão à embargante, sendo necessário esclarecer o alcance da decisão.

Ao analisar a questão do regime cautelar administrativo, o acórdão concluiu pela nulidade do lançamento fiscal dele decorrente, consignando que
"ausente a comprovação de que o contribuinte tenha sido regularmente notificado da instauração do regime cautelar administrativo, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento fiscal dele decorrente, a fim de anular as exigências tributárias vinculadas à aplicação do regime cautelar previsto na Resolução SARP n. 07/2008".
(Id 327342355).

Na sequência, o acórdão registrou:
"Por conseguinte, restam prejudicadas as demais controvérsias relativas a esse tema, como a exigência do pagamento antecipado do ICMS"
. (Id 327342355).

Embora a fundamentação esteja correta quanto ao regime cautelar, é necessário esclarecer que o fundamento da decisão alcança também as infrações decorrentes da exigência de ICMS-Antecipado em razão de descumprimento de obrigações acessórias, tipificadas na Infração 17.1.51.

Isso porque, conforme o racional do acórdão, as exações relativas à Infração 17.1.51 decorrem da aplicação do mesmo sistema de antecipação do ICMS instituído pela Resolução SARP no 07/2008 e pelo art. 916 do RICMS/MT, que exige o recolhimento antecipado do imposto em razão do contribuinte estar submetido ao regime cautelar, não apenas do mero descumprimento das obrigações acessórias, como esclarecido pelo Estado em sua peça recursal:

“Primeiramente, o não cumprimento das obrigações tributárias acarreta a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e a inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.” (Id 330773365).

A causa de pedir das infrações é a mesma: a exigência de ICMS-Antecipado, sem a devida notificação prévia do contribuinte acerca de sua inclusão no regime diferenciado de fiscalização. Portanto, o vício procedimental que contaminou os lançamentos vinculados ao regime cautelar (ausência de notificação prévia) também atinge as exações relativas à Infração 17.1.51, uma vez que a antecipação do recolhimento do ICMS no caso concreto estava fundamentada na aplicação do regime cautelar administrativo.

Destaco que o acórdão não adentra a discussão sobre a constitucionalidade do ICMS-Antecipado em abstrato (Tema 456 do STF) ou sobre a aplicabilidade do benefício fiscal do PRODEIC, justamente porque a nulidade do lançamento foi reconhecida por vício procedimental (ausência de notificação), o que torna prejudicada a análise das demais matérias.

Assim, reconheço o caráter integrativo dos presentes embargos declaratórios, sem qualquer efeito modificativo, apenas para esclarecer que o fundamento da decisão que anulou as exações vinculadas ao regime cautelar administrativo também alcança as infrações tipificadas sob o código 17.1.51, uma vez que a exigência do ICMS-Antecipado no caso concreto estava vinculada à aplicação do regime instituído pela Resolução SARP no 07/2008.

Nesse sentido, o dispositivo do acórdão embargado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade das exações vinculadas ao regime cautelar administrativo, instituído pela Resolução SARP no 07/2008, incluindo as infrações 17.1.14 e 17.1.51, mantendo as demais exigências constantes da Certidão de Dívida Ativa."

Assim, quanto às omissões não configuradas, destaco que o acórdão apreciou de forma clara e coerente as questões suscitadas, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica apresentadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Norsa Refrigerantes S.A., apenas para conferir efeitos integrativos ao acórdão embargado, esclarecendo que o fundamento da decisão que anulou as exações vinculadas ao regime cautelar administrativo também alcança as infrações tipificadas sob o código 17.1.51, sem qualquer efeito modificativo.

REJEITO,
portanto, as demais alegações de omissão quanto à discrepância entre o Aviso de Cobrança e a CDA, bem como quanto à análise do precedente RE 580.903/STF sobre o DIFAL, por terem sido adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025